Tribunal: TJPA
Processo: 0055919-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055919-89.2014.8.14.0301

APELANTE: EDCACIO BARBOSA LISBOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº 003/PMPA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/2012. RECEBIMENTO DE EXAMES. ATRASO DOS RESULTADOS. LABORATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO CANDIDATO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Eudacio Barbosa Lisboa, em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que denegou a segurança pretendida pelo impetrante, por ausência de direito líquido e certo no Mandado de Segurança impetrado em face do Estado do Pará.

O dispositivo da sentença vergastada restou assim lançado:

“Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇO DO ESTADO e, no mérito, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1ºda Lei nº 12.016/2009, c/c art. 487, I do CPC.”.

Irresignado, o impetrante interpôs o apelo (ID2086239 - Pág. 02/13), onde alega que faz
jus
concessão da segurança pretendida. Sustenta que a jurisprudência já se posicionou no sentido de que fere o princípio da razoabilidade a exclusão de candidato de concurso público por entrega incompleta de exames médicos na data aprazada no edital, se houve falha de terceiro.

Alega que o prazo conferido pelo edital é manifestamente exíguo, de 18/10/2012 à 06/11/2012, e que realizou todos os exames, porém, houve demora pelo laboratório, na remessa, análise e resultado de 04 (quatro) deles. Ademais, pontua que conseguiu apresentar 32 (trinta e dois) exames e 09 (nove) laudos, restando pendente apenas 04 (quatro) exames, por motivos alheios a sua vontade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que se conceda a segurança pugnada, para anular o Ato Administrativo que reprovou e eliminou o candidato, autorizando a entrega dos exames faltantes, e, por conseguinte, que seja mantida a sua participação no certame.

Foram apresentadas contrarrazões (ID2086240 - Pág. 01/07), onde o Estado do Pará postula pelo total improvimento recursal, para manutenção integral da sentença vergastada, vez que inexistiu “erro de terceiro”, mas sim falta de cautela do candidato na realização dos exames requisitados.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID2467837 – Pág.01).

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação, para manter-se inalterada a r. sentença de 1º grau (ID2550613 – Pág.01/11).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que o impetrante, ora apelante, alega ter prestado concurso para o ingresso no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará CFSD/PM 2012, obtendo aprovação na 1ª fase, porém considerado inapto, na 2ª fase (avaliação de saúde), por não entregar, em tempo, 04 (quatro) exames: Anti-HTLV I e II; Anti Hbe; LDL e Chagas.

Sustenta que foi intimado, no dia 18/10/2012, para avaliação de saúde e entrega de exames a se realizar e 06/11/2012, tendo apenas poucos dias de prazo para realização de 36 (trinta e seis) exames. Aduz, que conseguiu entregar nesse período, 32 (trinta e dois) exames e 09 (nove) laudos, ficando pendente apenas 04 (quatro), em razão de atraso na entrega pelo laboratório, por motivos alheios a sua vontade, já que realizou os exames dentro do prazo.

Pugna pela concessão da segurança, a fim de obter ordem judicial de recebimento dos exames como tempestivos e, se outra razão não houver, seja declarada sua aptidão para prosseguir no concurso.

Junta os seguintes documentos: declaração de hipossuficiência (ID2086223 – Pág.18); documentos pessoais (ID2086224- Pág. 01-03); cartão de informação para realização da prova de avaliação de saúde (ID2086224 - Pág. 04); comprovante de entrega de exames e laudos (ID2086224 – Pág.05); e exames com requisição em 30/10/2012 (ID2086224 – Pág.06/16).

Sobreveio a sentença ora apelada concluindo pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“É consagrado o aforismo de que "o edital é a lei do concurso público". Tal máxima se apoia no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual todos os atos que regem o concurso público estão interligados e devem obediência ao edital, que, diga-se, não é somente o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar do certame, mas também, contém os ditames que o regerão. Nesta seara, compreende-se que o princípio da vinculação ao edital é a junção dos princípios da legalidade e da moralidade, merecendo tratamento próprio em razão de sua importância.

Isto posto, firmada a legalidade da norma edilícia que determina a exclusão do concurso do candidato que apresente extemporaneamente os documentos, bem como sua compatibilidade com regras e princípios administrativos, não há, sob qualquer hipótese, como sustentar a existência de direito líquido e certo do Impetrante ao reingresso no certame, tendo em vista que o mesmo não cumpriu o estabelecido em edital, não havendo, por consequência, quaisquer ilegalidades no ato que o eliminou do concurso, eis que amparado pelo edital.”

O recurso de apelação visa a reforma da sentença, para reconhecimento do suposto direito do apelante de que seja recebido o resultado de seus exames, com declaração de sua aptidão e consequente prosseguimento no concurso Público nº 003/PMPA/2012.

Como já assinalado, o apelante foi aprovado nas fases do concurso, estando
sub judice
a avaliação de saúde, cuja etapa se encerrou em 14.11.2012.

O edital com a lista provisória dos aprovados e classificados para a avaliação de saúde foi publicado em 11/09/2012 (ID2086228 – Pág.01-04). Porém, a data para realização dos exames foi disponibilizada somente a partir do dia 18.10.2012. De acordo com o edital de nº 08/PMPA, a avaliação de saúde seria realizada no período de 22.10.2012 a 14.11.2012, sendo que cada candidato teria um agendamento individual, com data e hora específica.

De acordo com o documento (ID2086224 - Pág. 04), a avaliação do apelante foi agendada para o dia 06.11.2012.

Dentre os 36 (trinta e seis) exames laboratoriais exigidos, o apelante conseguiu entregar 32 (trinta e dois) (ID2086224 – Pág.04), sendo que contratou, junto a um laboratório, a realização dos outros 04 (quatro) exames, Anti-HTLV I e II; Anti Hbe; LDL e Chagas, com coleta do material necessário realizada no dia 30.10.2012, conforme consta nos documentos de ID 2086224 - Pág. 06-16.

A entrega dos referidos exames, apesar de realizados dentro do prazo do concurso, não aconteceu em tempo hábil, ou seja, dias após a data da sua avaliação. Diante de tal situação, o apelante foi eliminado na avaliação de saúde por não apresentação de exames médicos.

Naquelas circunstâncias, em 22/11/2012, o então candidato impetrou o presente Mandado de Segurança com Pedido de Tutela Antecipada, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, para que prosseguisse nas demais etapas do concurso.

Pois bem. Embora o edital tenha previsto que seriam aceitos exames médicos realizados com até 03 (três) meses de antecedência em relação à data da avaliação, esta mesma data só foi disponibilizada no dia 18.10.2012, conforme consta no edital de nº 08/PMPA.

Considerando a grande quantidade de exames laboratoriais exigidos e os elevados custos decorrente de tal obrigação, é perfeitamente compreensível que o apelante tenha aguardado a divulgação do dia destinado à sua avaliação de saúde para, só então, providenciar a realização dos referidos exames, pois, caso os fizesse antes e a etapa em questão não fosse designada dentro dos 03 (três) meses seguintes, seria obrigado a arcar com as mesmas despesas novamente, o que representaria um encargo considerável.

Entre o dia 18.10.2012 (dia da divulgação) e o dia 06.11.2012 (dia especificado para que o apelante entregasse os exames), houve um intervalo de apenas 18 (dezoito) dias, dos quais apenas 12 (doze) eram úteis. Embora o prazo tenha sido exíguo, o apelante diligenciou, tempestivamente, para realizar todos os exames exigidos no edital, os quais foram entregues na data estabelecida, com exceção de 04 (quatro) exames: Anti-HTLV I e II; Anti Hbe; LDL e Chagas.

Embora o material tenha sido coletado no dia 30.10.2012, conforme consta nos documentos dos autos, o laboratório realizou a entrega dos resultados após a realização da avaliação médica do candidato, que ocorreu em 06.11.2012, ou seja, sem tempo para apresentação na prova.

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que não houve desídia ou procrastinação por parte do apelante, tendo este diligenciado de forma tempestiva para entregar todos os resultados relativos à sua avaliação médica.

O atraso por parte do laboratório constituiu fato totalmente alheio à esfera de atuação do então candidato, razão pela qual não se afigura razoável, nem proporcional, que seja eliminado do concurso e excluído da PM após ter sido aprovado nas etapas, sobretudo considerando que o atraso em comento não acarretou qualquer prejuízo ao calendário do certame e aos demais concorrentes.

Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO A QUO APOIADO EM ANÁLISE PROBATÓRIA E EM FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. No caso, o Tribunal de origem, ponderando a respeito dos princípios da exigência do concurso público, da vinculação ao edital, da isonomia e da razoabilidade, reconheceu o direito da recorrida de participar do Curso de Formação e ser nomeada com a observância à ordem de classificação, por considerar que o não cumprimento de regra editalícia (entrega de exame toxicológico no prazo estipulado) não se deu por culpa sua, mas por culpa do laboratório indicado pela organização do concurso.
2. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula n. 7 do STJ, não merece seguimento o recurso especial que ataca acórdão resultante da análise do conjunto fático-probatório dos autos; o qual, ademais, apóia-se em fundamento constitucional. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 233.265/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 11/03/2013)”. (Grifo nosso).

Nesta Corte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. CANDIDATO APELADO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS E JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SOLDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Pátrios e o Superior Tribunal de Justiça já possuem entendimento pacificado, no sentido de que o prazo exíguo para apresentação de exames se mostra totalmente ilegal e arbitrário, constituindo-se, assim, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade.
2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido por ser mostrar em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e do STJ. (8409324, 8409324, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA E REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ANO 2012. INAPTIDÃO DO IMPETRANTE POR NÃO TER APRESENTADO TODOS OS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU. MÉRITO. AUSÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO LABORATORIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO CONCEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. REALIZAÇÃO DEMORADA. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (3291206, 3291206, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, publicado em 2020-07-12)

O direito do apelante a ser protegido no presente caso está, justamente, na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (
substantive due process of law
), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Essa norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas, sendo este um direito líquido e certo do impetrante.

O devido processo legal substancial diz respeito “
à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade
” (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 382).

A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito.

A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas.

A avaliação médica, incluindo os exames aqui tratados, tinha como objetivo avaliar a aptidão dos candidatos quanto às condições de saúde imprescindíveis ao exercício da atividade de policial militar. O apelante foi considerado plenamente apto e foi aprovado na fase anterior do certame. Logo, a eliminação do candidato tão somente pela entrega dos exames fora do dia específico seria medida totalmente inadequada em relação ao objetivo do certame, que foi o de selecionar os melhores candidatos para atuação na segurança pública.

Frisa-se, novamente, que o atraso na entrega do exame foi ocasionado pelo laboratório contratado e não por qualquer comportamento desidioso do apelante. Além de inadequada, a eliminação não se reveste de exigibilidade, pois, se o candidato foi aprovado em todas as fases anteriores, deixando de entregar os exames por motivos alheios a sua vontade, não há efetiva necessidade de sua exclusão.

Por fim, a exclusão do apelante também afrontaria a proporcionalidade em sentido estrito, pois não haveria qualquer vantagem em tal ato, mas sim consideráveis e indesejáveis desvantagens para as partes, pois, de um lado, o apelante perderia a oportunidade ou deixaria de servir à Polícia Militar, e, de outro, a Corporação perderia um classificado plenamente apto e qualificado para a atuação na segurança pública, atividade que, pela própria natureza, possui elevado nível de exigência, não sendo admissível que um candidato com esse perfil seja desperdiçado em razão das circunstâncias aqui descritas.

Desse modo, tendo o apelante preenchido todos os requisitos estabelecidos em lei e estando aprovado na fase anterior do certame, em conformidade com o art. 37, incisos I e II, da CF, possui direito líquido e certo à observância do devido processo legal substancial ou material, fazendo jus à concessão do pedido para que seus exames sejam aceitos em caráter definitivo, de modo que seja classificado no concurso aqui tratado e não seja injustamente excluído do certame.

Destarte, verifico que a sentença ora recorrida está em discordância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios que adotam, nos casos como o do presente, o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade para o desate da lide.

Com efeito, impende destacar que o ato administrativo legal deve observar os ditames estabelecidos na CF/88, que elenca os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência; bem como aqueles prescritos na Lei n. 9.784/99 (Lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Nesse sentido, jurisprudência dos Tribunais Pátrios, baseados em precedentes do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DOU. PRAZO EXÍGUO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
(...) III - Ademais, também não se vislumbra a alegada perda de objeto da demanda, ante a superveniente homologação do resultado do concurso público, tendo em vista que, eventual acolhimento das alegações de ilegalidade lançadas na inicial, tem por conseqüência a anulação da desclassificação do impetrante, bem assim, dos atos administrativos subsequentes, incompatíveis a com situação jurídica daí decorrente. (...)
IV - Ademais, afronta o princípio da razoabilidade a disposição de prazo manifestamente exíguo entre a data da expedição da convocação e a apresentação dos documentos, impedindo, assim, a parte autora de ter tempo suficiente para preparar e apresentar os documentos exigidos.
V - Apelação e remessa oficial desprovidas. Veja também: AMS 2004.34.00.046811-5, TRF1 RMS 20.851, STJ REOMS 0013626-91.2009.4.01.3400, TRF1 REO 2005.33.04.000289-8, TRF1 AMS 0037065-34.2009.4.01.3400, TRF1. (TRF-1-AMS: 102585820114013900 PA 0010258-58.2011.4.01.3900, Relator: DES. FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/11/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.110 de 25/11/2013).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). CANDIDATA QUE OBTEVE CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO PREVISTO DE VAGAS.
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. TELEGRAMA ENVIADO PELA ECT. PRAZO EXÍGUO.
ENTREGA DE DOCUMENTOS GARANTIDA POR FORÇA DE LIMINAR. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora os candidatos aprovados na primeira etapa de concurso público, mas não classificados dentro do número de vagas previsto no edital, tenham apenas expectativa de direito à nomeação, essa expectativa se transforma em direito líquido e certo quando a Administração manifesta, de forma inequívoca, a necessidade e a conveniência da contratação, como no caso.
2. Viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade, a convocação do candidato habilitado em concurso público, para a entrega de documentos pessoais, em prazo exíguo, impedindo, assim, o atendimento, no prazo estipulado. 3. Sentença reformada.
4. Apelação provida. (TRF-1 - AMS: 37065 DF 0037065-34.2009.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2011, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.423 de 24/10/2011).

ADMINISTRATIVO -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
PARA GUARDA MUNICIPAL -
APRESENTAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA DETECÇÃO - PRAZO EXÍGUO ENTRE A CONVOCAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DO EXAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Apelação cível em mandado de segurança. Administrativo. Candidato classificado em concurso para a guarda municipal. Exigência de apresentação de exame toxicológico de larga detecção, realizado somente no exterior. Prazo exíguo para a apresentação dos documentos. Direito líquido e certo. Reexame desprovido
(RNMS n. 2012.080200-9, Des. Pedro Manoel Abreu). (TJ-SC - MS: 20120799331 SC 2012.079933-1 (Acórdão), Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 19/08/2013, Terceira Câmara de Direito Público Julgado).

Ante o exposto, verificando que a matéria já se encontra pacificada no âmbito dos Tribunais Pátrios e da Corte Superior de Justiça, entendo que a concessão da segurança pretendida pelo impetrante é medida que se impõe, vez que nítido seu direito líquido e certo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, concedendo a segurança postulada, a fim de determinar ao réu que receba, em caráter definitivo, os exames do apelante, anulando o ato que o eliminou do Concurso Público nº. 003/PMPA/2012, e caso seja aprovado em todas as etapas, seja habilitado a realizar Curso de Formação de Soldados PM/PA, tudo nos termos da fundamentação.

Diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, deixo de condenar o impetrado em despesas de sucumbência. Igualmente, sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie.

É cediço que são indevidos honorários advocatícios em mandado de segurança, já tendo sido decidido no
ARE 962.080
, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, que não incide a sucumbência recursal disposta no art. 85, § 11, do CPC/15, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança, a teor da Súmula 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009. Precedente do STF.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022